Tribunal: STF
Processo: HC 254754
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Dosimetria. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.P.M.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 984.642 /SP (evento 2, fls. 541-544).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 2, fls. 255-264). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da insuficiência do lastro probatório que ensejou a condenação. Argumenta que “a manutenção de uma sentença condenatória sem respaldo probatório suficiente é uma afronta ao princípio da presunção de inocência”. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade da condenação imposta ao paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 541-544):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. 2. REVISÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte local considerou que a alegada insuficiência probatória já foi devidamente analisada por ocasião do julgamento da apelação, não tendo a defesa apresentado elementos novos que permitissem reavaliação fática. Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    2. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, formulado apenas ao final da impetração e do agravo regimental, verifico que se encontra desacompanhado de qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. Como é de conhecimento, mencionado princípio "impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão na instância superior, não basta que a Parte apenas reitere as alegações declinadas na origem, mas, sobretudo, que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado" (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar as teses defensivas em sede de revisão criminal, consignou que:



    “(...)



    Não há, repetindo, nova prova que permita a reavaliação fática, constando no essencial pelo Acórdão em relação: 1. à insuficiência de defesa (tema, aliás, precluso porque já analisado e bem analisado!!!): “Vê-se desse quadro que a prova, portanto, foi sim exuberante e absolutamente cristalina, segura e substancialmente harmônica de que o acusado foi, tristemente, o autor do fato em questão. Apesar dos depoimentos inverossímeis do acusado e de P., tem-se, realmente, que ficou estreme de dúvida que J. P. submeteu sim a criança ... a práticas de atos libidinosos importantes e graves contra a liberdade sexual da menina, cuja situação etária legalmente protegida estava, ademais e devidamente comprovada nos autos. É que, ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em agressões sexuais que, comumente, impõem a ela um contato mais direto com o agente da conduta criminosa e, especialmente, quando seu relato acusatório se mostra íntegro, minucioso e bem sustentado por diversos outros momentos da prova. Veja-se que a vítima L. não teria razão alguma para expor-se ao alarido e às agruras da investigação aqui levada a efeito, não fosse tudo a mais exata e precisa notícia do que realmente se passou consigo no momento dos fatos.



    (...)



    A sanção penal não merece alteração, especialmente porque só é possível quando existente ilegalidade em sua fixação (por óbvio a ilicitude contra o réu não pode ser perene), ou descoberta de prova nova que permita sua readequação, e aqui estas duas hipóteses estão ausentes. Ora, diante do âmbito estrito e restrito desta ação especial, a alteração da coisa julgada é medida excepcional, não sendo permitida a reavaliação dos valores subjetivos postos pelo julgador (...).” 



    Na mesma toada, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa busca, em síntese, a absolvição do paciente, por considerar ser frágil o conjunto probatório. Contudo, a Corte local considerou que a alegada insuficiência probatória já foi devidamente analisada por ocasião do julgamento da apelação, não tendo a defesa apresentado elementos novos que permitissem reavaliação fática (e-STJ fl. 474).



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Nesse contexto, reafirmo que não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    (...)



    Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, formulado apenas ao final da impetração e do agravo regimental, reitero que se trata de pleito formulado sem qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade”. (destaquei)



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas” (HC 182474-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    No que tange à dosimetria da pena, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024); “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente